Tribunal: TJSP
Processo: 0000607-83.2017.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
homicídio qualificado – PRETENSÃO DE redução da pena – REDIMENSIONAMENTO PARCIAL SE MOSTRA NECESSÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000607-83.2017.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é agravante FLAVIO
JOSE MIGLIARIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso a fim de redimensionar a pena privativa de liberdade para 21
anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, mantida, no mais, a
r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000607-83.2017.8.26.0368 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000607-83.2017.8.26.0368
Comarca de Monte Alto
Apelante: Flávio José Migliaris
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.323
HOMICÍDIO
QUALIFICADO

PRETENSÃO
DE
REDUÇÃO
DA
PENA

REDIMENSIONAMENTO
PARCIAL SE MOSTRA NECESSÁRIO
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Flávio José
Migliaris, contra a r. sentença de fls. 932/936, que o condenou pela
prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I, do Código Penal,
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 24 anos de reclusão, a
ser cumprida inicialmente no regime fechado.
Inconformado, recorre (fls. 1044/1050) pleiteando a
fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
1054/1056).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 1067/1070).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, “(...) no dia 04 de fevereiro
de 2017, por volta das 22h00, na Rua Ananias de Carvalho, no 177, cidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000607-83.2017.8.26.0368 -Voto no
3
Monte Alto, Flávio José Migliaris, agindo com evidente ânimo homicida, por
motivo torpe, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima e por razões da condição do sexo feminino, no contexto de
violência doméstica contra a mulher, matou a golpes de faca, sua genitora
Aparecida de Lourdes da Silva Migliaris, causando-lhe os ferimentos descritos
no laudo de exame necroscópico, que foram à causa morte” (fls. 101/103).
O réu foi pronunciado (fls. 473/479).
Da decisão de pronúncia foi interposto recurso em
sentido estrito (fls. 519/537), com rejeição da argumentação por esta
Col. 2a Câmara Criminal, sob a relatoria da Des. Kenarik Boujikian (fls.
579/594).
A Defesa apresentou embargos de declaração
visando aclarar omissão no decisum (fls. 604/606).
Novamente esta Col. 2a Câmara Criminal rejeitou a
argumentação da Defesa (fls. 610/614).
Submetido a julgamento no plenário do júri, Flávio
José Migliaris foi condenado como incurso no art. 121, §§ 2o, I e VI, e
2o-A, I, c/c o art. 61, I e II, 'a', ambos do Cód. Penal.
A materialidade delitiva restou demonstrada, em
especial, no boletim de ocorrência (fls. 02/04) e laudo necroscópico (fls.
45/48).
A
autoria
delitiva,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada, tanto que a defesa sequer insurgiu-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000607-83.2017.8.26.0368 -Voto no
4
contra o mérito da condenação.
O inconformismo, como já dito, busca a revisão do
cálculo penal.
Passo, portanto, a analisar a dosimetria da pena.
Na primeira fase, a pena-base foi recrudescida no
intervalo de metade, 18 anos de reclusão, por serem desfavoráveis as
circunstâncias judiciais.
Para tal, o MM. Juiz considerou: “a)- a culpabilidade e
a personalidade violenta do acusado, o qual, agindo com dolo intenso e
extrema frieza, matou a vítima Aparecida de Lourdes, sua própria mãe,
pessoa que, portanto, lhe deu à luz, de forma impiedosa, maldosa,
perversa, desumana, insensível, covarde, hostil, com o nítido propósito de
impor severo castigo a ela; b)- as circunstâncias em que os fatos ocorreram
(em atitude típica de execução), tudo conforme se observa nos laudos periciais
de fls. 45/48 e 62/93, tratando-se, portanto, de crime gravíssimo; e c)- a
conduta social do acusado, o qual não trabalhava e, além de viver às
custas da ofendida (depoimentos das testemunhas Sueli Aparecida e Maria
da Conceição e interrogatório judicial), frequentemente exigia dinheiro dela
para comprar drogas, conforme consta dos autos, fixo a pena-base em 18
(dezoito) anos de reclusão (mínima legal acrescida de 1/2)” (fl. 933 original
sem destaque).
Neste tópico, argumenta a defesa que:
“A culpabilidade do requerido, entendida como índice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000607-83.2017.8.26.0368 -Voto no
5
reprovabilidade de sua conduta já está ínsita no tipo penal do homicídio
qualificado, já há expressamente, no tipo penal do homicídio, a reprimenda
cabível, e as circunstâncias foram normais em relação ao delito perpetrado.
Muito embora haja, moralmente, maior reprovabilidade
na conduta do acusado 'por ter tirado a vida da mãe' o crime de homicídio é
um delito comum, não havendo maior exasperação da reprimenda pela
qualidade da vítima.
O digno magistrado poderia, em vez de aumentar ter
diminuído ou mantido a pena no patamar mínimo, nos termos do art. 66, do
Código Penal, pelas próprias declarações do recorrente: apresentação
espontânea perante a autoridade policial, confissão, filhos menores,
trabalhador etc.
(...)
No entanto o magistrado exasperou a pena em 1/2, sob os
fundamentos de que o delito foi praticado de forma impiedosa, maldosa,
perversa, desumana, insensível, covarde, hostil etc., ou seja, apenas fez
afirmações que são inerentes a imensa maioria dos tipos penais, já que todos,
implicitamente, trazem consigo todos esses adjetivos.
Qual crime não é perverso?
Ao julgador cumpre aplicar a lei atento aos fins sociais
a que a ela se dirige, mas não lhe é permitido legislar positivamente.
Na primeira fase da dosimetria da pena, é o momento da
fixação da pena base, em que o magistrado deve levar em consideração as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000607-83.2017.8.26.0368 -Voto no
6
circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do Código Penal.
Entendemos que o juiz deveria fixar a pena no mínimo
legal, haja vista a existência de circunstâncias judiciais positivas em favor do
recorrente sendo irrazoável o acréscimo da pena” (fls. 1047/1049).
Não se há falar em dupla valoração pelos mesmos
fatos, pois a fundamentação da r. sentença não se confunde com a
reconhecida agravante da torpeza (art. 61, inc. II, 'a', CP), bem como a
qualificadora do feminicídio (art. 121, §§ 2o, VI, e 2o-A, I, CP).
Denota-se que a conduta do apelante extrapolou,
em muito, ao dolo natural previsto às hipóteses de homicídio
qualificado, uma vez que Flávio ao receber a negativa de fornecimento
do cartão bancário de sua genitora para compra de entorpecente, este
“se apossou de uma faca e, sem prévio anúncio de seu intento homicida,
aproximou da mãe e a golpeou sucessivas vezes no pescoço, com extremada
brutalidade (cf. laudo de fls. 44/47). Em seguida, arrastou-a até o outro
cômodo e a abandonou sobre um colchão, para morrer esvaindo-se de sangue,
enquanto fugia do local” (fl. 102).
E mais: “ao amanhecer, o denunciado retornou à
residência em companhia de outro usuário de drogas e, agindo com
espantosa frieza, comeu e bebeu ao lado do cadáver da mãe, meio às
poças e manchas de sangue espalhadas pelo imóvel. Na sequência,
apoderou-se de um ventilador e saiu novamente para a rua, com o objetivo de
negociá-lo num ponto de venda de drogas” (fl. 102
original sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000607-83.2017.8.26.0368 -Voto no
7
destaque).
Está noticiado nos autos, as múltiplas agressões
físicas que causava na vítima enquanto tentava obter vantagem
financeira para alimentar seu vício nas drogas, com destaque especial
para sua frieza após a consumação do homicídio.
Nessa ordem de ideias, mantenho o aumento
estabelecido na pena-base.
Na segunda fase, viável o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, ainda que seu relato sobre os fatos
não tenha se dado de forma integral, pois suscitada tese de legítima
defesa, não há negativa de autoria, traduzindo, assim, em maior
precisão ao Conselho de Sentença na identificação do autor do crime.
Com o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea (art. 61, III, 'd', CP) a agravante da reincidência (art. 61, I,
P) ficam integralmente compensadas.
Anoto, nesse aspecto, que o Col. STJ editou a
2 STJ, súmula 545 Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000607-83.2017.8.26.0368 -Voto no
8
súmula 5452, e reafirmou esse entendimento no tema 5853, sobre a
valoração da atenuante da confissão, quando tenha sido utilizada para
a formação do convencimento do julgador4, ou mesmo nas hipóteses
de reincidência específica.
Restando, portanto, apenas o incremento de 1/6 em
razão da agravante do motivo torpe (art. 61, II, 'a', CP), resultando em
pena intermediária de 21 anos de reclusão.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição, a reprimenda é tornada definitiva.
2 STJ, súmula 545 Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
3 O relator do TEMA 585/STJ proferiu decisão no REsp
1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53, decidindo: "Outrossim,
recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n.
365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não
obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ou seja, a reincidência,
ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão,
demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente
outra condenação pelo mesmo delito.
4 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545/STJ. INEXISTÊNCIA
DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...) II - A
jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do
Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou
posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação, como ocorreu na espécie (AgRg no HC
540325/SP. Ministro Relator Leopoldo de Arruda Raposo Quinta Turma Julgado em 17/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000607-83.2017.8.26.0368 -Voto no
9
Em razão do quantum de pena e tratando-se de
crime hediondo, correta a fixação do regime inicial fechado.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
a fim de redimensionar a pena privativa de liberdade para 21 anos de
reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, mantida, no
mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator